Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Processo : 0702029-46.2019.8.07.0001 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10, do CPC, à embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade dos embargos de declaração apresentados, porquanto, a despeito da petição juntada ao id. 17340862, consta que o advogado da TAM Linhas Aéreas S/A, Dr. Fabio Rivelli, registrou ciência do ato em 01.07.2020, conforme consulta no sistema eletrônico, ao passo que os embargos foram manejados apenas em 09.07.2020[1]. Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17591304.